Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-61.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. IDOSA. PARCA POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PARTILHA DE PROVENTOS. VALOR RECEBIDO EM CONTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partilha de bem registrado em nome de pessoa estranha à lide se mostra inviável, devendo a questão ser remetida às vias cíveis, caso haja discussão sobre valores utilizados para aquisição do bem. Precedentes do Nosso Tribunal.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 2.1 Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter temporário, ou seja, deve ser fixado por um período razoável, a fim de possibilidade ao alimentado prover seu próprio sustento. Assim, a mútua assistência entre ex-cônjuges somente encontra respaldo quando comprovada a situação excepcional que a justifique. 2.2 As provas apresentadas devem ser aferidas dentro do contexto de possibilidade de reinserção prática no mercado de trabalho, situação deveras difícil pela idade da peticionante, com atuais 60 (sessenta) anos de idade, afastada do mercado desde o ano de 2014, quando passou a dedicar-se exclusivamente ao lar e ainda com incapacidade parcial nas mão esquerda. Obrigação alimentar mantida.
3. Exclui-se da comunhão o direito ao percebimento de proventos e não os valores recebidos na constância da união, que se tornam patrimônio comum dos companheiros, consoante interpretação moderna do artigo 1.659, inciso VI do Código Civil.
4. Não há acréscimo patrimonial na divisão de bens realizada na Ação de Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tratando-se de Ação meramente declaratória, com proveito econômico inestimável.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.